Tribunal: TJDFT
Processo: 0029363-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029363-04.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: ALMINO AFONSO FERNANDES, SANDRA DARIO LISBOA FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL.CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. RESSALVAS. INEXISTENTE. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. IMÓVEL. 1. É preciso ter em mente que a reparação civil assenta-se em determinados requisitos, sem os quais não há o dever de reparação. São eles: uma ação ou omissão, um resultado, nexo de causalidade e, via de regra, o elemento volitivo culposo. No caso, por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, logo não há porque perseguir sobre a presença da culpa. 2. No caso presente, os autores efetuaram a compra do imóvel em regime de incorporação. Quitaram o preço, mas a entrega da unidade ocorreu meses depois do prazo final ajustado, já considerada a sua prorrogação por força de cláusula contratual. 3. Feitas essas considerações e à luz da moldura fática, é irrefutável a conclusão de que, quem sofreu o dano foram os compromissários compradores originários, e não os cessionários do imóvel. Até porque esses adquiriram a coisa pelo seu preço ditado pelo mercado imobiliário. 4. Na cessão de direito não houve qualquer ressalva de que, além da coisa, os cessionários adquiriram o crédito do cedente junto à incorporadora. Para que isso ocorresse, era preciso que ficasse expressamente consignado, porque a dedução lógica e natural é que pagariam pela coisa um preço maior àquele previsto no mercado para sua aquisição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 18 do CPC, ao argumento de que os ora recorridos não teriam legitimidade para pleitear o recebimento de lucros de cessantes por suposto atraso na entrega de imóvel do qual realizaram a cessão de todos os direitos atinentes à promessa de compra e venda; e c) artigos 286, 287 e 481, todos do Código Civil, porquanto entende que a cessão de direitos teria transferido a integralidade dos direitos aquisitivos do promitente comprador para o cedente, não sendo permitido que os ora recorridos possam receber os lucros cessante pleiteados na presente demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 55078790). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 18 do CPC, 286, 287 e 481, todos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “é irrefutável a conclusão de que, quem sofreu o dano foram os compromissários compradores originários, e não os cessionários do imóvel. Até porque esses adquiriram a coisa pelo seu preço ditado pelo mercado imobiliário. Na cessão de direito não houve qualquer ressalva de que, além da coisa, os cessionários adquiriram o crédito do cedente junto à incorporadora. Para que isso ocorresse, era preciso que ficasse expressamente consignado, porque a dedução lógica e natural é que pagariam pela coisa um preço maior àquele previsto no mercado para sua aquisição. Mas como frisado, nenhuma ressalva consta no respectivo instrumento contratual (...). A solução ora proposta é não só a mais justa, como melhor resolve da lide subjacente, pois confere a reparação a quem realmente foi privado da utilização da coisa no período antecedente a sua cessão. Não é por demais assinalar que os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar. Na relação jurídica compreendia os frutos que a coisa poderia produzir à luz de sua natureza, mas que se deixou de colher porque não houve a sua entrega. Esse prejuízo aconteceu em momento muito anterior à cessão de direitos e cujo fato gerador, possivelmente, sequer é de conhecimento dos cessionários” (ID 50045216). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 2.411.439, Ministro Humberto Martins, DJe 27/11/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “O v. acórdão recorrido, ao reconhecer a legitimidade do consumidor cedente para pleitear a indenização, foi expresso em afirmar ter o atraso da obra ocorrido durante o vínculo contratual originário, ou seja, antes de realizada a cessão, acarretando prejuízo, na modalidade de lucros cessantes, a ser indenizado, ainda que a indenização devesse ser limitada ao período antecedente à cessão. Por outro lado, o fato de ter havido posterior cessão onerosa, ainda que com ganho de capital, em nada infirma o prejuízo reconhecido antes de cessão, quando houve a inviabilidade de utilização do bem, que é o objeto da indenização” (AgInt no AREsp 1.809.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe 17/12/2021). Mesmo teor: AREsp 2.157.884, Ministro Raul Araújo, DJe de 03/11/2023. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 7/12/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 55078790). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027